Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA D E S P A C H O Tendo em vista a informação prestada pelo Juízo a quo acerca de acordo entabulado entre as partes, incluindo a presente ação rescisória, INTIMEM-SE pessoalmente autor e ré para que se manifestem sobre o interesse na continuidade desta ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador